Tribunal: TJES
Processo: 5005639-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005639-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RENATO DA SILVA SANTOS FILHO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005639-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: RENATO DA SILVA SANTOS FILHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por RENATO DA SILVA SANTOS FILHO, em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Narra o autor, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde da ré, sendo diagnosticado com Sarcoma de Ewing. Aduz que seu médico solicitou o exame PET-CT para avaliar a extensão da doença e o tratamento adequado, mas alega que a ré recusou autorização ao argumento de não atendimento das diretrizes do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Diante disso, requereu, liminarmente, a determinação de autorização do exame pelo plano de saúde. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, além de condenação da ré em danos morais.

Em sede de contestação conjunta (ID. 3845584), foi suscitada, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia médica. No mérito, alegou a ausência de falha na prestação dos serviços quanto à negativa do exame Pet-CT Oncológico, sob o argumento de que este exame pretendido não preencheu os critérios mínimos previstos nas Diretrizes de Utilização (DUT) nº 60. Alega a inexistência de danos morais e requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3845598), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por RENATO DA SILVA SANTOS FILHO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)

DETERMINAR que a requerida autorize/custeie a realização do exame de PET-CT/PET SCAN que o requerente tenha que se submeter durante o tratamento de câncer,
desde que mantida as orientações médicas para a sua realização, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), por negativa de autorização, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais, nos termos do art. 547 do CPC
;

b)

CONDENAR a requerida no pagamento de R$3.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3845604). Em suas razões, reproduziu os argumentos de sua contestação. Pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3845617). Na ocasião, alega a ocorrência falha na prestação dos serviços do requerido e necessidade de indenização por danos morais e manutenção da obrigação de fazer. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação, exceto o tópico referente ao pedido de minoração por danos morais.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)